Tribunal: TJSP
Processo: 1024994-38.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMPORTAÇÃO – PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT – ISENÇÃO – EXTENSÃO – CABIMENTO – Importação de vegetais congelados de país signatário do GATT – Ervilha, milho e vagem congelados – Isenção tributária concedida a produto nacional deve ser estendida a produto importado similar - Artigo 8o do Regulamento do ICMS e artigo 36, inciso IV do Anexo I

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMPORTAÇÃO – PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT – ISENÇÃO – EXTENSÃO – CABIMENTO – Importação de vegetais congelados de país signatário do GATT – Ervilha, milho e vagem congelados – Isenção tributária concedida a produto nacional deve ser estendida a produto importado similar - Artigo 8o do Regulamento do ICMS e artigo 36, inciso IV do Anexo I (Decreto n° 45.490/2000) – Súmulas 20 do Egrégio STJ e 575 do STF - Congelamento e acondicionamento em sacos plásticos que não o transforma em produto industrializado – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.